Tribunal: TJPA
Processo: 0813223-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813223-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0813223-49.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006026-59.2005.8.14.0006, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ para cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS referente ao período de abril de 2000. O agravante sustentou a prescrição originária do crédito tributário e, subsidiariamente, a ocorrência de prescrição intercorrente quanto ao redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição originária do crédito tributário executado, com base no art. 174 do CTN; e (ii) determinar se houve prescrição intercorrente quanto ao redirecionamento da execução fiscal ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida em execução fiscal quando a matéria alegada pode ser conhecida de ofício e não exige dilação probatória, a exemplo da prescrição (Súmula 393 do STJ).

O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo que a entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), ou documento equivalente, constitui o crédito tributário, dispensando formalização adicional pela Fazenda (REsp 1.120.295/SP – Tema 383/STJ; Súmula 436/STJ).

Na ausência de comprovação da data de entrega da DIEF, adota-se a data de atualização constante na CDA (10/05/2000) como termo inicial do prazo prescricional.

A execução fiscal foi ajuizada em 05/09/2005, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, configurando a prescrição originária.

A ausência de juntada do processo administrativo não pode ser utilizada para afastar a prescrição, especialmente quando a própria CDA aponta a constituição do crédito em abril de 2000.

Reconhecida a prescrição originária, resta prejudicada a análise da alegação de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação tem início na data da constituição definitiva, reconhecida pela entrega da GIA ou documento equivalente, ou, na sua ausência, pela data de atualização indicada na CDA.

A ausência de prova da entrega da declaração fiscal pelo contribuinte não impede o reconhecimento da prescrição, podendo o termo inicial ser extraído dos elementos constantes da própria CDA.

Ajuizada a execução fiscal após o decurso do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito tributário, impõe-se o reconhecimento da prescrição originária e a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, 156, V, e 174; CPC, arts. 219, §1º e §2º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81 e 1.016, §2º e §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema 383); STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436; TJPA, ApCiv nº 0000189-45.2004.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.05.2023; TJPA, ApCiv nº 0801158-50.2021.8.14.0133, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 16 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua – PA, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006026-59.2005.8.14.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente.

Na ação de origem, o ESTADO DO PARÁ ajuizou execução fiscal em desfavor de CAFÉ SANTA RITA LTDA, MATILDE ESPERANZA FRANCO e CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO, com o objetivo de promover a cobrança do crédito tributário relativo ao ICMS, referente ao período de apuração de abril de 2000, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 002002670061523-9, no valor originário de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), atualizado para R$ 21.886,04 (vinte e um mil oitocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO, mantendo o regular prosseguimento da execução fiscal.”

Inconformado com a decisão, CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que apresentou exceção de pré-executividade em 29/10/2024, requerendo a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, do CPC, bem como o artigo 156, inciso V, do CTN.

Argumenta que a constituição definitiva do crédito ocorreu em abril de 2000, sendo que o despacho citatório foi exarado apenas em outubro de 2005, o que caracterizaria o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, conforme artigo 174 do CTN. A decisão recorrida, contudo, considerou válido o despacho citatório de 2005, entendendo que a prescrição foi interrompida com tal despacho, além de reputar válida a citação por AR recebida na portaria do endereço.

O agravante, no entanto, rebate tal fundamentação, afirmando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a constituição definitiva do crédito, e que, até o despacho citatório, transcorreu lapso superior a cinco anos, devendo ser reconhecida a prescrição.

Posteriormente, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente quanto ao redirecionamento da execução fiscal. Narra que a execução foi ajuizada em 2005, tendo sido citada a empresa CAFÉ SANTA RITA LTDA em 13/03/2006. Apenas em 11/01/2012 foi requerido o redirecionamento da execução contra sua pessoa, com decisão deferindo a inclusão no polo passivo em 14/05/2012. Alega, portanto, que transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre a citação da empresa executada e o pedido de redirecionamento, não podendo prosperar a argumentação do juízo de que o redirecionamento se deu de forma tempestiva.

O agravante aduz que a Fazenda Pública já detinha ciência da dissolução irregular da empresa desde 2005, conforme outros processos executivos em trâmite, o que afasta a justificativa para o suposto desconhecimento e fundamentação da decisão agravada.

Por fim, invoca o artigo 1.019, inciso I, do CPC, requerendo, em razão da urgência, a concessão de tutela recursal para determinar a extinção da execução fiscal ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, a fim de evitar eventuais constrições patrimoniais que possam ser efetivadas contra si.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade.

DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA

De início, ressalto que a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Feita as considerações preliminares, passo à análise do caso concreto.

Na ação de origem, o ESTADO DO PARÁ ajuizou execução fiscal em desfavor de CAFÉ SANTA RITA LTDA, MATILDE ESPERANZA FRANCO e CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO, com o objetivo de promover a cobrança do crédito tributário relativo ao ICMS, referente ao período de apuração de abril de 2000, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 002002670061523-9, no valor originário de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), atualizado para R$ 21.886,04 (vinte e um mil oitocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).

Sobre a prescrição originária, o Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

De acordo com REsp 1.120.295/SP (Tema 383), de relatoria do Ministro Luiz Fux, no que tange ao marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). Isso porque o Código de Processo Civil, no §1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.”

Pois bem. No caso de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme previsão legal do Código Tributário Nacional, em seu artigo 150, o sujeito passivo presta informações à autoridade administrativa da fazenda, e ainda paga antecipadamente o tributo baseando-se em tais informações que presta, vejamos:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Em se tratando de ICMS, sabe-se que prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, ocorre com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo a constituição definitiva do crédito tributário, sendo que referido posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436⁄STJ, in verbis:

Súmula n.° 436 do STJ - A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco.

A seguir transcrevo a ementa do REsp n.° 1.120.295⁄SP::

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ J DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1.
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

(...)

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de
cobrança judicial do crédito tributário.

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,

de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa

natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a

lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário,

dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à

formalização do valor declarado
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). ser empreendida no prazo prescricional.

(...)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN
.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez)

dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora

imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em

05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a

entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a

pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor

tenham sobrevindo em junho de 2002.

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) (Grifado.,)

Em observância ao entendimento exarado pelo STJ, considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, a data de 10/05/2000, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (Id. N° 27977609).

Sendo assim, tendo em vista que a ação executiva fiscal foi ajuizada em 05/09/2005, resta configurada a ocorrência da prescrição originária.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECORRENTE DE AINF. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM DATA POSTERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. ART. 174, CTN. RECONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR PARA FINS DE ALINHAMENTO COM DECISÃO DO STJ RESP 1.120.295/SP. PREVISÃO DO ART. 1.040, II DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000189-45.2004.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 173, I DO CTN E SÚMULA 555 DO STJ. PRAZO DE 05 ANOS TRANSCORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECADÊNCIA
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
RESP: 1100156 RJ
. SÚMULA 409 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência da Ação de Execução Fiscal.

2.
Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ e na Súmula 409 do STJ, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal. Matéria de ordem pública que deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva.

4. Tratando-se de cobrança de crédito tributário oriundo de Declaração Econômica Fiscal - DIEF de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é inaugurado com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, quando ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

5. Na espécie, não havendo informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.

6. Considerando que os créditos tributários objetos de cobrança foram atualizados em 19/05/2015 e, ação executiva fiscal somente foi ajuizada em 16/04/2021, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação.

7.
Apelo conhecido e não provido
. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801158-50.2021.8.14.0133 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Além disso, é importante ressaltar que no caso concreto, a própria CDA acostada pelo Estado indica como data de constituição o mês de abril de 2000, tendo a execução fiscal sido ajuizada apenas em setembro de 2005
,
portanto

após o transcurso do prazo quinquenal
.
A ausência de juntada do processo administrativo pelo exequente não pode ser utilizada como subterfúgio para impedir a contagem do prazo de prescrição. Ao revés, é exatamente essa omissão — da qual a Fazenda é responsável — que reforça o reconhecimento da prescrição, já que impede a verificação de eventual causa suspensiva ou interruptiva.

Logo, a alegação da PGE de que “não há demonstração categórica de quando ocorreu a constituição definitiva do crédito” não procede. O título executivo — a CDA — contém todos os elementos exigidos por lei e, a partir dele, é possível aferir o termo inicial do prazo prescricional. Diante disso, restando comprovado o decurso superior a cinco anos entre a constituição e o ajuizamento, impõe-se o reconhecimento da prescrição originária, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Tendo em vista o acolhimento da prescrição originária, resta
prejudicada a análise da alegação de prescrição intercorrente
suscitada no recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário executado, com fulcro no artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, e, por consequência, decretar a extinção da execução fiscal nº 0006026-59.2005.8.14.0006, exclusivamente em relação ao agravante CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO
.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025